Tribunal: TJDFT
Processo: 0716774-68.2018.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. REAJUSTE 28,86%. BASE DE CÁLCULO. COMPENSAÇÃO. CORREÇÃO. JUROS DE MORA.
I – Considerando que a diferença devida decorre da imposição da integralização do reajuste salarial no período em que não foi paga, a base de cálculo deve ser o vencimento do servidor à época em que foi suprimida.
II – Na apuração do débito, deve-se compensar o valor correspondente ao reajuste de 28,86% com os reajustes específicos concedidos ao servidor, pois o direito reconhecido pelo título foi da diferença entre os reajustes devido e o recebido. No entanto, a simples alegação de incorreção dos cálculos não é bastante para o reconhecimento deste excesso, notadamente quando há evidência de que o exequente promoveu a devida compensação e o executado não impugna especificamente o percentual apontado.
III – A correção monetária nas condenações contra a Fazenda Pública observará o IPCA-E.
IV – O recorrente carece de interesse recursal quanto ao índice de juros de mora, se já fixados nos termos em que postulado.
V – Deu-se parcial provimento ao recurso.